Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. PORTABILIDADE. PLANO ARQUIVADO E SEM COMERCIALIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. NÃO CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. BASES DE CÁLCULO. GRADAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Não se admite a juntada de documentos novos em sede recursal quando os documentos tratam de fatos já existentes ao tempo do ajuizamento da ação e não se comprovou justo motivo que tenha impedido a parte de juntá-los anteriormente aos autos.
3. Considerando que não houve aditamento à inicial pelo autor, tampouco impugnação pela ré na contestação ou correção de ofício pelo magistrado na origem, operou-se preclusão pro judicato e consumativa quanto ao valor da causa, não podendo mais esse ser revisto.
4. A Lei Complementar no 109/2001, que disciplina o regime de previdência complementar, prevê a possibilidade da portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano, conforme dispõe o art. 14, inciso II.
5. Uma vez que o plano contratado já não é mais comercializado e que a portabilidade solicitada poderia acarretar o desequilíbrio contratual, não se vislumbra a negativa indevida ao recebimento de novos aportes.
6. Nos termos como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, “O direito adquirido no regime de previdência privada complementar somente se aperfeiçoa no momento em que o participante preenche os requisitos para a percepção do benefício, não havendo direito adquirido às regras vigentes no momento da adesão” (AgInt no REsp n. 2.189.813/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025).
7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), definiu a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem simplesmente elevados.
8. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.